Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais, objetivos e subjetivos, dispostos nos artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, imprescindíveis à reabilitação criminal, a manutenção da decisão que a concede é medida que se impõe.

2. Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.